Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703321-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDINEIA FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702407-85.2018.8.07.0017, determinou a comprovação do pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez) mil reais em favor da agravada, aplicada em virtude do descumprimento de obrigação de fazer. O agravante requer a exclusão da obrigação de pagar multa por descumprimento da obrigação ou sua redução, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Em cotejo aos autos originários, verifico que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0712584-23.2022.8.07.0000 pleiteando o decote da multa aplicada ou redução de seu valor, mas o recurso não fora conhecido por ausência de recolhimento de preparo. Além disso, o agravante não requereu ao juízo de primeira instância a exclusão ou minoração da multa, aventando a matéria apenas em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual preclusão e/ou inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 08:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador